Tribunal: TJMT
Processo: 1003965-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCUS HUMBERTO RICHARD RODRIGUES RIBEIRO TOSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Execução Fiscal no 015028-38.2019.8.11.0003, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante, onde se pleiteava o reconhecimento da quitação da dívida executada por meio de parcelamento.
Aduz que o Agravado ajuizou a execução fiscal originária visando o recebimento do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA no 00.201.238/1994.
Sustenta que a cobrança é indevida, uma vez que o crédito executado foi objeto do parcelamento previsto na Lei Estadual 10.433/2016, o qual foi pago em 19 (dezenove) parcelas de R$ 1.348,90 (mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) cada, além do pagamento do FUNJUS, no valor único de R$ 2.562,91 (dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos).
Argumenta que na data de 30/04/2018 efetuou o pagamento da parcela de número 16, sendo que as parcelas anteriores tinham sido todas recolhidas.
Assevera que 31/07/2018 ao emitir a guia para efetuar a quitação do tributo, em vez de constar no documento que o pagamento se referia às parcelas 17, 18 e 19, por um equívoco constou que o boleto dizia respeito às parcelas 16, 17 e 18.
Assegura que embora tenha efetuado o recolhimento em duplicidade da parcela no 16 tal fato não impede o reconhecimento da quitação do parcelamento, uma vez que as 19 parcelas da avença foram honradas.
Argui que os documentos emitidos do sitio eletrônico da SEFAZ-MT indicam que a parcela 16 foi recolhida em duplicidade e que as 19 parcelas foram recolhidas
Pontua que o Magistrado a quo não analisou todas as provas apresentadas pelo Agravante e, ao proferir a cecisão. valorou informações apresentadas pelo Agravado que não possuem provas nos autos.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão objurgada bem como o tramite da execução fiscal, até p julgamento do presente recurso.
No mérito pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executivodade apresentada pelo Agravante, para reconhecer que houve a quitação do crédito objeto da demanda e, por conseguinte, extinguir a execução,
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
A Recorrente argui em síntese que: 01) a dívida cobrada na Execução Fiscal no 015028-38.2019.8.11.0003, foi parcelada administrativamente em 19 prestações; 02) efetuou o pagamento da parcela de número 16 em 30/04/2018, sendo que nesse momento as parcelas anteriores já estavam quitadas; 03) em 31/07/2018 ao emitir a guia para efetuar a quitação do parcelamento, em vez de constar no documento que o pagamento se referia às parcelas 17, 18 e 19, por um equívoco constou parcelas 16, 17 e 18; 04) embora tenha constado nas guias de recolhimento a parcela de número 16 em duplicidade, as 19 parcelas foram adimplidas, honrando o contribuinte com a avença; 05) diante da quitação do parcelamento deve ser extinto o crédito tributário e, consequentemente, a execução fiscal que visa o recebimento dos créditos descritos na CDA no 00.201.238/1994.
Sobre o assunto, sabe-se que o pagamento, ainda que por meio de parcelamento, é uma das modalidades de extinção do crédito tributário prevista no artigo 156 do Código Tributário Nacional, como cito:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento; [...]”.
No entanto, embora seja possível a extinção do crédito tributário por meio de pagamento de parcelamento firmado com a Fazenda Pública, pelas provas apresentadas aos autos, não é possível nesse momento de cognição sumária, afirmar que de fato houve a quitação integral da dívida fiscal executada por meio do parcelamento extrajudicial firmado entre as partes, onde ficou estabelecido que o crédito seria dividido em 19 prestações.
Isso porque, embora conste no DAR apresentado no Id. 79039452 - Pág. 1, que o pagamento realizado em 30/04/2018 se refere à prestação n.o 16, observa-se do documento denominado “AGDA - Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa - Gerenciamento de Pagamento” que a parcela quitada nessa data foi a de número 15 (Id. 79039454 - Pág. 3).
Nesse mesmo documento é possível verificar que o pagamento realizado no dia 31/07/2018 diz respeito às parcelas 16, 17 e 18, bem como que a última prestação (parcela n.o 19) não foi quitada pelo contribuinte.
Diante dessas informações, pairam-se dúvidas com relação ao alegado pagamento em duplicidade da parcela 16, uma vez que o DAR apresentado no Id. 79039452 - Pág. 1, pode apenas ter constado equivocadamente que se referia a parcela de número 16, quando na verdade o contribuinte estava efetuando o pagamento da prestação de número 15.
Com efeito, entendo por ora que seria necessária a apresentação dos comprovantes de pagamento de todas as parcelas da avença para demonstrar que de fato as 19 parcelas foram honradas, o que não se observa dos documentos colacionados pela parte Agravante.
Destarte, diante da incerteza com relação ao pagamento em duplicidade da parcela de n.o 16, bem como em relação a quitação das 19 prestações, entendo, por ora, que seria necessário a produção de novas provas para constatação dos fatos alegados pelo Agravante.
Ocorre, todavia, que a dilação probatória não é compatível com a via judicia eleita pelo executado (exceção de pré-executividade), conforme se verifica da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, como transcrevo:
“Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Neste sentido vejamos a jurisprudência da e. Corte Superior de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)
Assim, não se constata a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator